Tribunal: STF
Processo: HC 221130
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A impetração é incabível, consoante enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido apreendidos “14 (quatorze) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 1,85 gramas, além de [...] 329 (trezentos e vinte e nove) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 93,85 gramas”.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A superveniência de sentença condenatória que mantém a custódia cautelar, prejudica o exame do mérito do presente writ, em razão da substituição do título judicial impugnado perante esta Corte. Precedentes: HC 216.414-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2022; HC 210.532-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2022; HC 197.582-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/5/2021.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno desprovido.